Tribunal: TJMT
Processo: 0010578-54.2012.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010578-54.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAILTON ELIAS DA SILVA - CPF: 482.105.281-49 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

2. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

3. “
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

4. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

NAILTON ELIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez com antecipação de tutela n. 0010578-54.2012.8.11.0055 proposta por
NAILTON ELIAS DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante a implantar em favor do apelado a aposentadoria por invalidez em valor a ser calculado a partir do dia seguinte à cessação administrativa.

Como causa de pedir, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da perícia médica, “
pois não foram respondidos questionamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente, não foi fixada a data do início da incapacidade, ou mesmo, os exames que levaram o perito a concluir pela incapacidade da parte
”, descrevendo a situação do periciado em apenas um parágrafo e deixando de responder mais de 20 perguntas formuladas pelo réu.

No mérito, sustenta que não restam preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, bem como requer a alteração dos índices de juros e correção monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade processual em decorrência da perícia e, caso superada a preliminar, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 3323913.

Sem parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

O feito foi inicialmente encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ocasião em que foi declarada a incompetência por se tratar de acidente de trabalho – id. 3323921.

Ato seguinte, houve a declaração de incompetência por este Tribunal, com a determinação de remessa à Turma Recursal Única – id. 7612428, o que foi mantido em sede de agravo interno – id. 7612428.

Posteriormente, a Turma Recursal Única determinou o retorno dos autos a este Tribunal em decorrência do tema 1053 do STJ – id. 124208086.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NAILTON ELIAS DA SILVA
ajuizou a presente ação previdenciária em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando, em suma, ser segurado da previdência social e se encontrar incapacitado em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2002.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Autarquia Federal, ora Apelante, argui a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a resposta a todos os quesitos apresentados, bem como esclarecimento suficiente para a conclusão inequívoca quanto à incapacidade laboral do segurado.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, enquanto a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do que dispõem os art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do art. 42 que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Na espécie, verifica-se que houve a realização de perícia médica nos autos – id. 3323898 -.

Ora, para a concessão de aposentadoria por invalidez, há necessidade de verificação acerca da incapacidade total e permanente, não se readmitindo outra atividade ou reabilitação em outro tipo de labor.

Entretanto, a referida prova pericial não se mostra suficiente para dirimir todas as dúvidas em relação ao nexo causal e a incapacidade do laboral, tais como a data inicial como a data inicial da incapacidade, a ocorrência ou não de incapacidade permanente total ou parcial, bem como sobre a possibilidade de reabilitação.

Percebe-se que o laudo pericial ignorou os quesitos trazidos pelo INSS na contestação, existindo no caso, portanto, cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2o do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento. 3. O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do processo que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas , quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante. (TRF-1 - AC: 00583368920144019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018)

Partindo dessas premissas, se não foi apreciado oportunamente o requerimento de complementação do laudo pericial requerido pelo INSS em id. 3323902, resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para a realização de nova perícia, em observância ao art. 480 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
com a realização de complementação da perícia técnica realizada nos autos, com a devida resposta de todos os quesitos apresentados e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023